Tribunal: TJES
Processo: 5010316-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010316-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DAMON DE VALPEN ALMEIDA e outros

AGRAVADO: SERGIO GREGORIO HERMESMEYER JUNIOR e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010316-17.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
DAMON DE VALPEN ALMEIDA
E
ELZIANA BATISTA DE SOUZA

AGRAVADO:
SERGIO GREGORIO HERMESMEYER JUNIOR
E
LIVIA BARBOSA LORIATO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO PARCIALMENTE LÍQUIDA E PARCIALMENTE ILÍQUIDA. EXECUÇÃO DA PARTE LÍQUIDA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA. COMPENSAÇÃO INVIÁVEL POR AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pelos executados e determinou o prosseguimento da execução para pagamento de valores líquidos fixados em título judicial transitado em julgado — referentes às arras e à cláusula penal — bem como a entrega de documentação necessária à transferência de veículo automotor. Os agravantes sustentam a necessidade de prévia liquidação da sentença para apuração do valor devido pelo uso de estoque de mercadorias, com posterior compensação, requerendo a suspensão ou extinção do cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento de sentença referente à parte líquida da condenação pode prosseguir independentemente da liquidação da parcela ilíquida relativa à apuração do valor devido pelo uso de estoque de mercadorias, bem como se é possível a compensação com crédito ainda não liquidado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O art. 509, §1º, do CPC autoriza o credor a promover simultaneamente o cumprimento da parte líquida da sentença e a liquidação da parte ilíquida em autos apartados.

4.A condenação relativa às arras e à cláusula penal possui valores certos e definidos em título executivo judicial transitado em julgado, o que autoriza o imediato cumprimento da obrigação.

5.A apuração do valor referente ao uso do estoque de mercadorias foi expressamente remetida à fase de liquidação pelo acórdão proferido em apelação, constituindo a única parcela ilíquida da condenação.

6.A existência de parcela ilíquida no título judicial não impede o prosseguimento da execução da parte já liquidada, sob pena de comprometer a efetividade da tutela jurisdicional.

7.A compensação exige a presença de dívidas líquidas, certas e exigíveis entre as partes, requisito não atendido no caso, pois o crédito alegado pelos agravantes depende de prévia liquidação.

8.Ausente a liquidez do crédito invocado para compensação, não há fundamento para suspender ou extinguir o cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.A existência de parcela ilíquida em sentença não impede o cumprimento imediato da parte líquida da condenação, que pode ser executada independentemente da prévia liquidação da parte remanescente.

2.A compensação somente se admite entre créditos líquidos, certos e exigíveis, sendo inviável quando o crédito alegado depende de prévia liquidação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 509, §1º; CPC/2015, art. 523, §1º; CPC/2015, art. 536, §1º; CC, art. 369.

Jurisprudência relevante citada
: TJRO, Apelação Cível nº 7076802-59.2022.8.22.0001, 1ª Câmara Especial, Rel. Juiz Adolfo Theodoro Naujorks Neto, j. 17.10.2024; TJPR, Agravo de Instrumento nº 0039198-57.2022.8.16.0000, 12ª Câmara Cível, Rel. Juíza Sandra Bauermann, j. 06.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
DAMON DE VALPEN ALMEIDA
E
ELZIANA BATISTA DE SOUZA

em face da decisão de ID
68849831
proferida pelo MM. Juiz da 9ª Vara Cível de Vitória que, nos autos do cumprimento de sentença nº
0023605-50.2013.8.08.0024 ajuizado por
SERGIO GREGORIO HERMESMEYER JUNIOR
E
LIVIA BARBOSA
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, prosseguindo o feito com a intimação dos agravantes para entregarem a um dos agravados a documentação necessária para a transferência do veículo Fiat Palio ELX, placa MQF8865, RENAVAM nº 844475793, devidamente preenchida e com firma reconhecida, sob pena de multa diária, na forma do art. 536, §1º do CPC.

Em suas razões recursais (ID 14523917), os Agravantes sustentam a necessidade da fase de liquidação por determinação judicial como um pressuposto para a correta definição do valor exigível.

Alegam que a execução imediata da parte líquida da condenação – valores referentes às arras e à cláusula penal – sem a devida compensação com o valor do estoque remanescente interfere diretamente na execução.

Postulam, ao final, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para que seja
suspensa a execução, e no mérito, a extinção sem resolução do mérito, diante da necessidade de fase própria de liquidação de sentença.

Na decisão de ID 14866992, indeferi o
pedido de atribuição de efeito suspensivo à vertente insurgência, mantendo a decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, prosseguindo o feito com a intimação dos requeridos para entregarem um dos requerentes a documentação necessária para a transferência do veículo.

Contrarrazões apresentadas no ID 16830781 pelo desprovimento do recurso.

Conforme se depreende dos autos, os agravantes ajuizaram ação de rescisão contratual c/c danos materiais e morais em face dos agravados, cujo objeto é o contrato de compra e venda do estabelecimento denominado
VIXSHOES COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA,
vendido pelos agravados aos agravantes, nos moldes do contrato de fls. 40/41.

Após o trâmite do feito, foi proferida sentença (fls. 627-631, volume 4) de improcedência dos pedidos autorais e procedente a reconvenção, condenando os agravantes a pagarem aos agravados a quantia de
a)
R$ 12.000,00 (doze mil reais) relativa às arras ou sinais, previstas na Cláusula Segunda do contrato firmado entre as partes;
b)
R$ 25.332,00 (vinte e cinco mil, trezentos e trinta e dois reais) relativa ao saldo que falta pelo uso do estoque de mercadoria;
c)
R$ 31.650,00 (trinta e um mil seiscentos e cinquenta reais) referente à cláusula penal prevista na cláusula 9ª do contrato.

Também determinou que os agravantes entreguem, a um dos agravados, a documentação necessária para a transferência e circulação do veículo (Pálio ELX, já descrito nos autos), devidamente preenchida e com a firma reconhecida pelo atual proprietário, sem quaisquer dívidas pendentes, sob pena de aplicação de multa diária (fls. 637).

Em julgamento de recurso de apelação, este E. TJES reformou a r. sentença para remeter à liquidação a apuração do valor efetivamente devido pelo uso do estoque de mercadorias a que se refere (fls. 769/772).

Após o trânsito em julgado, os agravados iniciaram o cumprimento de sentença visando o pagamento dos valores líquidos definidos em título executivo judicial transitado em julgado, especificamente a quantia de R$ 12.000,00 referente às arras e R$31.650,00 referente à cláusula penal, totalizando um débito inicial de R$156.365,74, além da entrega de documentação para a transferência de um veículo automotor.

Os agravantes, em sua impugnação, sustentam a existência de uma "condição suspensiva" que impediria o prosseguimento do feito. Argumentam que o v. Acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo determinou que a apuração do valor devido pelo uso do estoque de mercadorias fosse remetida à fase de liquidação, para posterior compensação de valores. Com base nisso, requereram a suspensão do cumprimento de sentença até que se proceda a referida liquidação.

A Decisão de ID 68849831 rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença (Id. 56209565) apresentada pelos agravantes, sob o fundamento de que a "condição suspensiva" alegada não se sustenta, pois a apuração do valor do estoque para fins de compensação é matéria a ser discutida na fase de liquidação, não impedindo o prosseguimento da execução dos valores já quantificados e decididos em caráter definitivo.

O MM. Juiz determinou a intimação dos Apelantes para entregarem a um dos Agravados a documentação necessária para a transferência do veículo Fiat Palio ELX, placa MQF8865, RENAVAM nº 844475793 e a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10%, conforme o art. 523, §1º do CPC nos valores não pagos pelos Executados.

Os Agravantes insurgem-se contra a r. decisão de primeiro grau que deu prosseguimento aos atos executórios, pleiteando a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para obstar o andamento do cumprimento de sentença e, no mérito, a extinção da execução, sem resolução do mérito, diante da necessidade de fase própria de liquidação de sentença, de modo a promover a compensação dos valores.

Pois bem.

Nos termos do art. 509, § 1º, do Código de Processo Civil, é permitida
a execução da parte líquida de uma sentença, ainda que outra parte penda de liquidação.

Art. 509. [...] § 1º Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta.

O Cumprimento de Sentença tem por objeto a satisfação de valores líquidos definidos em título executivo judicial transitado em julgado, quais sejam: R$12.000,00 referente às arras e R$31.650,00 referente à cláusula penal, totalizando um débito inicial de R$156.365,74, além da entrega de documentação para a transferência de um veículo automotor.

A única parte ilíquida na presente demanda é a apuração do valor do estoque, como já decidido por este E. TJES em julgamento de apelação, sendo que este não é objeto do cumprimento de sentença.

A pretensão dos agravantes de suspender o feito para apurar o valor de um estoque não se mostra capaz de impedir o prosseguimento da cobrança da parte líquida e incontroversa da obrigação (arras, cláusula penal e entrega da documentação do veículo).

Entender de modo diverso seria impor um obstáculo indevido à efetividade da prestação jurisdicional já consolidada, em prejuízo do direito do credor. A existência de uma parcela ilíquida no título não obsta a execução da parte que já é líquida.

Neste sentido, vejamos jurisprudência pátria que reafirma a possibilidade de cumprimento de sentença somente da parte líquida:

APELAÇÃO CÍVEL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AÇÃO AUTÔNOMA - POSSIBILIDADE.
Na hipótese da sentença conter parte líquida e ilíquida, por força do § 1º do art. 509 do CPC, o exequente poderá promover o cumprimento de sentença da parte líquida enquanto promove a liquidação da parte ilíquida em autos apartados. Apelo provido
. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7076802-59.2022.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Juiz Adolfo Theodoro Naujorks Neto, Data de julgamento: 17/10/2024(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70768025920228220001, Relator.: Juiz Adolfo Theodoro Naujorks Neto, Data de Julgamento: 17/10/2024, Gabinete Des . Gilberto Barbosa)

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença e liquidação de valores devidos. Agravo de Instrumento provido . I. Caso em exame1. Agravo de Instrumento interposto pela executada em face de decisão que postergou a análise da impugnação ao cumprimento de sentença, alegando que a condenação imposta é composta por valores líquidos e ilíquidos, sendo que a parte líquida, referente à restituição de valores pagos, poderia ser executada sem a necessidade de liquidação. A decisão recorrida não apreciou a impugnação e não autorizou o cumprimento de sentença em relação à parte líquida da condenação . II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença em relação à parte líquida da condenação, permitindo a apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante. III . Razões de decidir3. A decisão atacada não apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença referente à parte líquida da condenação, que diz respeito à restituição de valores pagos.
4. A condenação à restituição dos valores pagos é líquida e pode ser cumprida sem a necessidade de liquidação, apenas com cálculos aritméticos . 5. A liquidação de sentença é necessária apenas para a parte ilíquida da condenação, referente aos lucros cessantes.
6. O provimento do agravo é necessário para viabilizar o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença e a apreciação da impugnação apresentada pela agravante, quanto à parte líquida da sentença .IV. Dispositivo e tese7. Agravo de instrumento conhecido e provido para viabilizar o prosseguimento do cumprimento provisório da parte líquida da sentença de origem e possibilitar a apreciação da impugnação apresentada pela agravante.Tese de julgamento:
É possível o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parte líquida da condenação, mesmo que a parte ilíquida dependa de liquidação, desde que a decisão condenatória não tenha determinado a apuração da totalidade dos valores devidos em liquidação de sentença
; Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 509, § 1º; CPC/2015, art. 1.015, parágrafo único .Jurisprudência relevante citada: TJPR, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0039198-57.2022.8.16 .0000, Rel. Juíza de Direito Substituto em Segundo Grau Sandra Bauermann, 12ª Câmara Cível, j. 06.03 .2023. (TJ-PR 01050497220248160000 Curitiba, Relator.: andrei de oliveira rech, Data de Julgamento: 17/02/2025, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2025)

Dessa forma, a decisão agravada, ao determinar o prosseguimento dos atos executórios, está em consonância com a sistemática processual vigente, o que afasta, por ora, a probabilidade de êxito do recurso.

Ademais, ainda que fosse o caso de compensação dos valores, o instituto da compensação exige requisitos específicos que não se encontram presentes na hipótese.

Conforme preceitua o artigo 369 do Código Civil,
a compensação somente se opera entre dívidas que sejam, reciprocamente, líquidas e vencidas, e o valor relativo ao estoque residual é confessadamente ilíquido, pois depende de prévia e incerta apuração.

Destarte, ausente o requisito da liquidez do crédito que os Agravantes pretendem compensar, sua argumentação deve ser integralmente rejeitada.

Ante o exposto, conheço

do agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a decisão objurgada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento do feito.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.